Tribunal: TJDFT
Processo: 0750172-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750172-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCELIR SCHIFTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Alcelir Schifter pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Civil de Sobradinho, que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em suas razões, o agravante narra que é analista de Correios, percebendo renda bruta de R$ 31.960,74 (trinta e um mil e novecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), mas que dessa remuneração incidem descontos que totalizam déficit em torno de R$ 13.276,44 (treze mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), de modo que a sua renda líquida é de aproximadamente R$ 14.325,48 (quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). Alega que, embora não seja considerada uma remuneração ínfima para os padrões brasileiros, se vê submerso em dívidas, o que tornou necessário, inclusive, o ajuizamento de ação de superendividamento, autos no 0710767-03.2022.8.07.0006, a fim de tentar repactuar suas dívidas, as quais chegam ao valor mensal de aproximado de R$ 68.423,20 (sessenta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos). Sustenta não ter condições de arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar o custeio de sua sobrevivência e de sua família, requerendo, com isso, a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que o pedido do benefício pode ser feito mediante simples afirmação na petição, sendo desnecessário que seja feita de próprio punho. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o agravo seja provido para que seja deferida a justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, e como muito bem observado pelo magistrado de origem, apesar de ter alegado que ajuizou ação de renegociação de dívidas em decorrência de superendividamento, o agravante não comprovou seus argumentos, e, sequer foi encontrado na base de dados do sistema Pje, a ação indicada por ele, destacando-se, ainda, o fato de que aufere rendimentos líquidos muito acima do padrão. Ademais, os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Analisando as dívidas espontaneamente contraídas pelo agravante se referem a empréstimos pessoais e cartão de crédito de elevados valores, sem qualquer relato na sua petição de recurso que justifique a necessidade em contraí-las como, por exemplo, tratamentos extraordinários de saúde ou gastos com escolas de várias crianças, visto que a sua renda mensal supera o valor de 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, muito acima da média da renda familiar do brasileiro. Por tais razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator